Tribunal: TJMT
Processo: 1009172-68.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009172-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[GABRIEL PACHECO ANTONIASSI - CPF: 100.783.929-50 (ADVOGADO), WESLEY APARECIDO JOSE MORAES - CPF: 062.344.181-04 (PACIENTE), EVANDRO JUAREZ RODRIGUES (IMPETRADO), WESLEY APARECIDO JOSE MORAES - CPF: 062.344.181-04 (PACIENTE), GABRIEL PACHECO ANTONIASSI - CPF: 100.783.929-50 (IMPETRANTE), GABRIEL PACHECO ANTONIASSI - CPF: 100.783.929-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIO MORAES - CPF: 655.676.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), HUMBERTO PEDRO DE MORAES - CPF: 300.071.788-91 (ADVOGADO), HUMBERTO PEDRO DE MORAES - CPF: 300.071.788-91 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
NULIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO –
2)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
CLARA POSSIBILIDADE DE
REITERAÇÃO DELITIVA

–
3)
RESOLUÇÃO 62 DO CNJ – NÃO COMPROVAÇÃO DO GRUPO DE RISCO–
4)
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1.
Não há se falar em nulidade da audiência de custódia, quando demonstrado nos autos que houve a observância das garantias processuais e constitucionais, e não comprovado qualquer prejuízo para o réu.

2.
A decisão que observa o princípio descrito no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e mostra que a prisão cautelar se revela imprescindível para a garantia da ordem pública
constando a prática reiteradas de ações delitivas
, elementos concretos dos autos que denotam o risco concreto no caso do paciente ser posto em liberdade, cometer novos ilícitos penais.

3 - Não comprovado no
writ
que os pacientes estão em iminente risco de contágio do Covid-19 (Coronavírus), ou se enquadram no grupo de risco, inviável a soltura ou concessão de prisão domiciliar.

4 - Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas nos arts. 318 e 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY APARECIDO JOSE MORAES, preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito
(artigo 12 da Lei 10.826/03), apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da Comarca de Matupá-MT (Auto de Prisão em Flagrante nº 1000267-32.2020.8.11.0111).

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso desde o dia 7/4/2020, por força de prisão preventiva para garantia da ordem pública, em virtude dos crimes acima praticados.

Sustenta
nulidade

da decisão que decretou de ofício a prisão preventiva do paciente
, sem a realização da audiência de custódia sob o argumento que por conta da pandemia o fechamento das unidades judiciárias suspendeu a realização do ato solene.

Aduz, por conseguinte,
ausência dos requisitos

da prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP
, porquanto, a decisão do juízo de origem foi genérica e abstrata mácula que alega ter subsistido após o pedido de revogação da prisão feito no juízo presidente do feito, que afirmou inexistirem questões novas a modificar o
status
da decisão de constrição. Por fim, manteve a prisão do paciente.

De outro turno, sustenta que ao paciente foi arbitrado pela autoridade policial fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não foi ratificado quando da homologação do auto de prisão em flagrante.

Ressalta a pandemia do Covid-19 e a Resolução nº 62/2020 do CNJ, que determina a revisão da custodia preventiva.

Por fim, argumenta que o beneficiário preenche todos os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão ou prisão domiciliar
(arts. 318, VI e 319 do CPP).

Requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o beneficiário Wesley Aparecido José Moraes seja posto em liberdade, cessando o constrangimento, expedindo alvará de soltura ou mediante cumprimento das medidas cautelares intermediárias insertas nos artigos 318 e 319, do CPP.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Marcial Vidal, em plantão judicial (id.40487477.).

As informações aportaram nos autos (id. 42383489), ratificando a necessidade da prisão preventiva do paciente.

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, é pela denegação da ordem
(id. 43468024).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020